Tribunal: TJSP
Processo: 0005699-93.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005699-93.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é agravante JOAO DONIZETI DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Converteram o julgamento em diligência, na forma exposta. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005699-93.2020.8.26.0996 -Voto no 36179
2
Agravo em Execução no 0005699-93.2020 - Presidente Prudente-dig
Agravante: João Donizeti da Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Dr. Fábio Alexandre Marinelli Sola
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 36179
Agravo em execução. Indeferimento de progressão para o regime
semiaberto. Necessidade de realização de exame criminológico.
Conversão do julgamento em diligência para esse fim.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a r. decisão (fls.
40/43) que, nos autos da execução no 0000513-94.2017.8.26.0996, indeferiu
pedido de progressão ao regime semiaberto formulado por João Donizeti da Costa,
com fundamento na ausência do requisito subjetivo. Afirma o agravante que a
fundamentação é inidônea, pois a longa pena a cumprir não impede a concessão
do benefício. Afirma que o requisito subjetivo poderia ter sido aferido por exame
criminológico, que também não foi determinado. Diz que preencheu os requisitos
e requer a concessão da progressão ao regime semiaberto (fls. 1/13).
O recurso foi respondido (fls. 50/55), a r. decisão mantida pelo Juízo
a quo (fls. 56) e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
(fls. 91/93).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o agravante cumpre penas privativas de
liberdade em um total de quinze anos, cinco meses e dezenove dias de reclusão.
Consta que já cumpriu 1/5 da pena, cujo término está previsto para 23 de maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005699-93.2020.8.26.0996 -Voto no 36179
3
2032.
O pedido foi indeferido pela falta do requisito subjetivo, já que o
agravante foi condenado por dez estelionatos, revelando se tratar de pessoa
corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade, tendo longa pena a ser
cumprida.
É certo que, com as alterações trazidas pela Lei 10.792/03 ao artigo
112 da Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser requisito
obrigatório para fins de progressão de regime. A nova redação do referido artigo
exige para a concessão da progressão um requisito objetivo o cumprimento de
um sexto da pena e um requisito subjetivo a apresentação de atestado de
boa conduta carcerária firmado pelo diretor do estabelecimento prisional.
Todavia, a Lei de Execução Penal não exige, para a progressão,
apenas o cumprimento de lapso temporal e bom comportamento carcerário. Não é
bem assim; se o fosse, a lei seria inconstitucional: ao transformar o juiz em mero
“despachante”, que se limitaria a “carimbar” a decisão previamente tomada pela
autoridade administrativa, estaria ela infringindo o princípio da individualização da
pena e, principalmente, o art. 5.o, XXXV, pois subtrairia à apreciação do Poder
Judiciário a possibilidade de ameaça ao direito do cidadão à segurança. E não se
pense que se trata, este, de argumento especioso, meramente retórico; basta
imaginar algumas das hipóteses possíveis para verificar sua relevância.
De tal sorte, o que o art. 112 da Lei de Execução Penal diz é: se o
lapso temporal e o atestado de bom comportamento carcerário forem suficientes
para garantir dentro de limite de erro inerente a todas as decisões que o
apenado está em condições de receber o benefício, nada mais é necessário; se
não, pode o juiz, desde logo, indeferir o pedido (motivadamente, é claro), ou
determinar diligências (exame criminológico, por exemplo).
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em “Habeas
Corpus” relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski: “I A obrigatoriedade
do
exame criminológico
e do parecer multidisciplinar
da Comissão Técnica de
Classificação,
para fins de progressão de regime de cumprimento
de pena, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005699-93.2020.8.26.0996 -Voto no 36179
4
abolido pela Lei 10.792/03. II Nada impede, no entanto, que, facultativamente,

seja requisitado o exame pelo Juízo das Execuções, de modo fundamentado,

dadas as características
de cada caso concreto” (HC 86.631, DJ 20.10.2006).
O preso há de demonstrar que está em condições de conviver sob as
regras, necessariamente menos rigorosas, do regime a que aspira. A quantidade
da pena, a personalidade do agente e a natureza dos crimes demonstram que o
tempo decorrido é pequeno, devendo ele permanecer ainda algum tempo em
observação, antes de ser promovido a um regime em que a fuga é tão fácil que,
no jargão penitenciário, nem é assim chamada, mas de “abandono”.
O eminente Des. Souza Nery, no Agravo em Execução no
834246-3/0, ressaltou que o simples atestado de boa conduta carcerária, não é
suficiente para aferir o mérito de quem, pela violência do crime cometido, é
presumivelmente perigoso.
É certo que, embora a longa pena não constitua óbice legal à
progressão, que a concessão do benefício representa sério risco à sociedade. Sabe-
se que o regime semiaberto, se por um lado prepara o apenado para o retorno ao
convívio social, por outro pode, se a permanência nele é muito prolongada,
exacerbar as frustrações e levar à fuga, pela menor vigilância do regime
intermediário.
Os crimes a quantidade de delitos da mesma natureza, com longa
pena a cumprir, pelos quais o agravante foi condenado demonstra que o mero
atestado de bom comportamento é insuficiente para sua avaliação subjetiva.
Porém, não se pode dizer, com base apenas no atestado de bom comportamento,
se o requisito subjetivo está satisfeito, tornando-se necessário, a meu ver, o
exame criminológico, para permitir a avaliação desse requisito.
De tal sorte, converto o julgamento em diligência, para que se
realize o exame criminológico. Depois, poderá o digno juízo a quo reexaminar a
questão, querendo; não é, à evidência, obrigado a fazê-lo, ante o princípio do livre
convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005699-93.2020.8.26.0996 -Voto no 36179
5
Ante o exposto, meu voto converte o julgamento em diligência,
na forma acima.
FRANCISCO BRUNO
Relator